Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-39.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDILENE ONORATO DE ALMEIDA - CPF: 884.583.771-87 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela concessão da ordem.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COM DUPLO EFEITO. WRIT PARA AFASTAR O EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDILENE ONORATO DE ALMEIDA, em desfavor do Juiz de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1011782-97.2020.8.11.0003, que recebeu o Recurso Inominado interposto pelo Município em ambos os efeitos devolutivo e suspensivo.

2.
No caso, a sentença condenou o Município de Rondonópolis a fornecer a impetrante os seguintes medicamentos: “XARELTO 20 MG (UMA VEZ AO DIA), ESTRADIOL GEL 1 G (UMA VEZ AO DIA) e UTROGESTAN 100 MG (UMA VEZ AO DIA)”

3.
O Município de Rondonópolis interpôs Recurso Inominado e, a autoridade coatora indevidamente recebeu o recurso em ambos os efeitos devolutivo e suspensivo.

4.
Na presente hipótese, a autoridade coatora, a receber o recurso no efeito suspensivo, ignorou o fato de que a tutela havia sido antecipada, portanto, o recebimento no efetivo suspensivo ocasionaria dano a parte que deixaria de continuar a receber o medicamento, mesmo com decisão favorável.

5.
Liminar confirmada.

6. ORDEM CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDILENE ONORATO DE ALMEIDA, em desfavor do Juiz de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1011782-97.2020.8.11.0003, que recebeu o Recurso Inominado interposto pelo Município em ambos os efeitos devolutivo e suspensivo.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 112130484.

A Autoridade coatora deixou de prestar as informações.

O Ministério Público apresentou parecer pela concessão da segurança ao ID n. 113717040.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Consta dos autos que a parte impetrante propôs ação de obrigação de fazer para compelir o Município de Rondonópolis a fornecer os seguintes medicamentos: “XARELTO 20 MG (UMA VEZ AO DIA), ESTRADIOL GEL 1 G (UMA VEZ AO DIA) e UTROGESTAN 100 MG (UMA VEZ AO DIA)”

Os pedidos formulados foram julgados procedentes e o Município de Rondonópolis interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença.

A Autoridade Coatora recebeu o Recurso Inominado em ambos os efeitos devolutivo e suspensivo, contudo, ao conceder o efeito suspensivo não foi observado o risco de a parte impetrante deixar de receber os medicamentos e consequentemente sofrer prejuízo a sua saúde.

Dessa forma, entendo que deve ser afastado o efeito suspensivo do Recurso Interposto, com a finalidade de manter o fornecimento dos medicamentos em favor do impetrante, sem qualquer prejuízo, enquanto, aguarda o julgamento definitivo do Recurso interposto.

Posto isso,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança impetrado por EDILENE ONORATO DE ALMEIDA e no mérito
VOTO
no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, confirmando a liminar outrora deferida no ID no 112130484 e, consequentemente, afasto o efeito suspensivo atribuído ao Recurso Inominado interposto nos autos do PJe n. 1011782-97.2020.8.11.0003.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022